Tribunal: STF
Processo: HC 235514
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.N.S, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 187.215/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 217-A, caput e § 1º, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado (edoc. 13). 



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que há nulidade, por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de realização do estudo psicossocial da vítima e do teste de Rorschach, bem como pelo indeferimento de realização de perguntas à testemunha Hewdy Lobo Ribeiro. Pugna, assim, pela reabertura da instrução processual, com o deferimento das provas indeferidas. 



    Requer, ao final



    “(...) que determine o processamento do feito sob sigilo (diante dos documentos que seguem anexo e natureza da Ação Penal de origem, seu conhecimento e ao final a concessão da ordem, para reconhecer o cerceamento de defesa imposto ao Paciente e assim anular parcialmente o feito para que se reabra a audiência de instrução, garantindo-se o direito de serem formuladas perguntas pela defesa à testemunha perito Hewdy Lobo Ribeiro, bem como seja determinada a realização do Teste de Rorschach e Estudo Psicossocial Forense na vítima e no Paciente, com possibilidade de indicação de Assistentes Técnicos e Quesitos”.  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE DOPAVA SUA ENTEADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 400, § 1º, DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. 2. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE VASTA PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. 3. DISPENSA DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP. INÉRCIA DEFENSIVA. ART. 565 DO CPP. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)". (AgRg no RHC n. 157.660/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) - O Magistrado de origem rejeitou a preliminar de nulidade pelo indeferimento de realização de estudo psicossocial da vítima, registrando que, "além da confecção do Teste de Rorscharch e do estudo não serem obrigatórios, já que não contemplados nas hipóteses dispostas do art. 159, do Código de Processo Penal, é sabido que outros elementos de provas podem suprir a ausência, o que será verificado por ocasião da análise meritória do caso em concreto" (e-STJ fl. 1.019). - Ademais, ficou consignado que a vítima "foi submetida a avaliação psicológica pela psicóloga Divanete de Medeiros Góis, a qual confeccionou relatório psicológico pormenorizado, ora acostado na movimentação n.º 3 (ff. 29/36), bem como que a testemunha Hewdy Lobo Ribeiro, arrolada pela defesa, elaborou parecer técnico psiquiátrico e psicológico forense do acusado W. B. J. e, portanto, foi ouvida em Juízo para detalhar a avaliação e conclusão do laudo que subscreveu (movimentação n.º 25)" (e-STJ fl. 1.021). - A Corte local, por seu turno, destacou que "o ato que reconheceu a inviabilidade da produção da prova e que indeferiu as perguntas requestadas encontra-se fundamentada, sendo explicitado nos autos as razões pelas quais não seria possível o acolhimento dos pleitos". C onstata-se, portanto, sem maior esforço, que o indeferimento das diligências requeridas pela defesa encontra-se concretamente motivada, não havendo se falar, portanto, em cerceamento de defesa. 2. Relevante ponderar que os fatos pelos quais o paciente foi condenado são graves e não se embasam apenas na palavra da vítima ou de sua genitora, havendo, ainda, depoimento de pessoas próximas à vítima, noticiando eventos de sonolência anormal e mudança no seu comportamento (e-STJ fl. 1.025), além do relato da pessoa que trabalhava na residência e foi chamada às pressas para lavar roupas de cama e não comentar com a mãe da vítima, e do depoimento da tia que "encontrou a vítima deitada com a roupa 'fora do lugar' mostrando explicitamente as partes íntimas (seios e vagina), inclusive, estava sedada" (e-STJ fl. 1.026). - Nesse contexto, reitero não ser possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade das demais provas, porquanto demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus. 3. Por fim, conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes dispensaram a realização de diligências complementares, não sendo possível, portanto, alegar cerceamento de defesa, haja vista a inércia defensiva. De fato, conforme disciplina o art. 565 do Código de Processo Penal, a defesa não pode alegar vício processual a que deu causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (edoc. 13, p. 142-143).  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Desse modo, não se observa ilegalidade flagrante na decisão do Juízo processante, o qual indeferiu indeferimento a realização do estudo psicossocial da vítima e do teste de Rorschach, bem como a realização de perguntas à testemunha Hewdy Lobo Ribeiro. Muito pelo contrário, essa se apresenta devidamente fundamentada. Confira-se, a propósito, o teor do voto condutor do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:  



    “Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra o indeferimento de produção de provas e de realização de perguntas a uma das testemunhas, o que, a seu ver, revela nulidade por cerceamento de defesa. Como é de conhecimento, compete ao Magistrado de origem avaliar a utilidade da diligência, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que ele é o destinatário da prova. Nesse contexto, o indeferimento fundamentado não revela cerceamento de defesa. 



    De fato, "pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)". (AgRg no RHC n. 157.660/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)



    (...)



    Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que "o ato que reconheceu a inviabilidade da produção da prova e que indeferiu as perguntas requestadas encontra-se fundamentada, sendo explicitado nos autos as razões pelas quais não seria possível o acolhimento dos pleitos" (e-STJ fl. 1.121)” (edoc. 13, p. 82-83).  



    No caso, reitero que, em decisão devidamente fundamentada, o Juízo processante reputou ser desnecessária a realização das mencionadas provas para o deslinde do caso. 



    A jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no sentido de que, “(...) não constitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial” (HC nº 91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08). 



    No mesmo sentido: HC nº 87.071/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 24/8/07; RHC nº 88.320/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 26/5/06; HC 78.440/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 28/5/99; e HC 77.910/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 26/3/99. 



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                            Documento assinado